Tribunal: TJBA
Processo: 0006340-42.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006340-42.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLERIA NASCIMENTO BRITO

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público.

2. O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade da convocação realizada nos moldes do edital e à suposta negligência da candidata quanto ao cumprimento dos prazos.

3. Pleiteia, ainda, efeitos modificativos no julgado, sustentando erro material no acórdão embargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o cumprimento da legalidade formal da convocação e a alegada negligência da candidata; e (ii) saber se o acórdão incorreu em erro material, apto a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. A leitura do acórdão embargado evidencia que não há omissão quanto aos fundamentos legais da decisão, que se deu com base em precedentes do STJ e na análise da razoabilidade da convocação, considerando o longo lapso temporal e a posição distante da candidata na lista de aprovados.

7. A simples insatisfação com a conclusão do julgado não se confunde com omissão, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

8. Quanto ao alegado erro material, inexiste qualquer desacordo entre a vontade do julgador e o que foi expressamente decidido, tampouco há erro evidente de fato.

9. Os embargos constituem, pois, instrumento de inconformismo com a decisão colegiada, sem apontamento válido de vício que autorize sua correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006340-42.2011.8.05.0039
, em que figuram como embargante
MUNIC
Í
PIO DE CAMACARI
e como embargad
o

CLERIA NASCIMENTO BRITO
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.